Tribunal: STF
Processo: RE 100597
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-06-19
Data de publicação: 1985-06-19

Ementa:
Rescisão de partilha em inventário. "Circunstâncias do caso" que decretaram o cabimento de ação rescisória; o que não invalida, em outras hipóteses, a anulação por ação competente. Divergência, por isso, não comprovada. Embargos no recurso extraordinário não conhecidos.